Tribunal: TJBA
Processo: 8067774-22.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8067774-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 8ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 10ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. CONFLITO PROCEDENTE.

I. Caso em exame

Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 8ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA e o Juízo da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, para processar e julgar a ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela antecipada, repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais, ajuizada por Rubens Carlos de Santana em face de União Brasileira de Aposentados da Previdência – UNIBAP, sob o nº 8024186-93.2024.8.05.0001.

Na ação originária, a parte autora sustenta a inexistência de vínculo jurídico com a demandada, requer a suspensão de descontos mensais incidentes sobre benefício previdenciário, a declaração de nulidade ou inexistência do negócio jurídico, a restituição dos valores descontados e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a demanda que discute descontos associativos supostamente indevidos em benefício previdenciário, promovidos por associação que presta serviços mediante contraprestação pecuniária, deve ser processada e julgada por vara cível comum ou por vara especializada em relações de consumo.

III. Razões de decidir

Os arts. 2º e 3º do CDC definem consumidor e fornecedor de forma ampla, abrangendo a pessoa física destinatária final do serviço e a pessoa jurídica que presta serviços no mercado mediante remuneração, inclusive quando se trate de associação que oferta benefícios ou serviços aos seus associados.

Nas hipóteses em que a parte autora alega inexistência de filiação associativa e impugna descontos realizados em benefício previdenciário, a controvérsia decorre de prestação de serviço e de eventual falha na sua execução, o que atrai a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência do TJBA firmou entendimento no sentido de que há relação de consumo entre aposentado e associação que disponibiliza serviços ou benefícios mediante cobrança, competindo às varas de relações de consumo processar e julgar ações que versem sobre descontos indevidos de mensalidades associativas, sobretudo quando a parte autora nega a contratação ou adesão.

A natureza alimentar do benefício previdenciário reforça a relevância da tutela jurisdicional especializada, sem afastar a subsunção da controvérsia ao microssistema consumerista.

Reconhecida a natureza consumerista da lide, a competência deve ser fixada em favor do Juízo suscitado, da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA.

IV. Dispositivo

Conflito de competência julgado procedente, para fixar a competência do Juízo da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA para processar e julgar a ação nº 8024186-93.2024.8.05.0001.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, AI nº 8015043-83.2024.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, 2ª Câmara Cível, pub. 18.09.2024; TJBA, Apelação nº 8136064-57.2023.8.05.0001, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, 1ª Câmara Cível, pub. 17.04.2024; TJBA, AI nº 8060754-48.2023.8.05.0000, Rel. Des. Regina Helena Santos e Silva, 3ª Câmara Cível, pub. 09.04.2024; TJBA, AI nº 8012623-08.2024.8.05.0000, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, 3ª Câmara Cível, pub. 12.08.2024; TJPR, AI nº 0014509-80.2021.8.16.0000, Rel. Des. Ademir Ribeiro Richter, 8ª Câmara Cível, pub. 24.09.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do conflito negativo de competência nº 8067774-22.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante o MM Juízo da 8
ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR/BA
e como suscitado o MM Juízo da
1
0
ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR/BA
.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
JULGAR PROCEDENTE
o conflito negativo de competência, para fixar a competência do Juízo Suscitado da
1
0
ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR/BA
para processar e julgar a ação condutora, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

09-11796